Tribunal: TJES
Processo: 5004435-64.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004435-64.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A
AGRAVADO: ISABELA FAE MIRANDA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Des
embargador
Relator.

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado brevemente, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por

BRADESCO SAÚDE S/A
,
em face do v. acórdão ID 3396694, por meio do qual esta colenda 2ª Câmara, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo recorrente, reformando a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução e fixar como termo final da incidência das astreintes a data imediatamente anterior à de cumprimento efetivo da obrigação, qual seja, 25/04/2019.

Nas razões recursais apresentadas no ID 3550802, o embargante sustenta, em síntese, que:
(I)
há omissão porque
“
foi (...) postulado em sede de agravo de instrumento a revisão da multa imposta em total afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo a r. decisão embargada, com acerto, reconhecido o excesso de execução, sem enfrentar, no entanto, a questão atinente ao valor (revisão) da multa
”
(fl. 0
4
)
;
(II)

“A multa imposta é manifestamente excessiva, possibilitando, por conseguinte, o enriquecimento sem causa e a violação ao princípio da razoabilidade, razão da necessidade de revisão, nos termos da lei e do entendimento jurisprudencial”
(fl. 04)
;
(III)
“De igual modo, a aqui embargante ressaltou, em sede de agravo de instrumento, que sobre o valor da multa não incidem juros, não tendo a r. decisão embargada, enfrentado o tema.” (fl. 04).

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

Fixadas tais premissas, em relação a impugnação à majoração da multa levada a efeito pelo magistrado de singela instância durante a tramitação do processo, nota-se que há uma indevida tentativa de inovação recursal em sede de embargos de declaração, uma vez que na peça de interposição do recurso não há discussão relativa a suposta impropriedade da elevação da cominação.

Ademais, restou claro no
decisum
que as condições materiais para realização do procedimento se implementaram apenas em 25/04/2019, de modo que, verifica-se que foi a própria recalcitrância do recorrente que justificou a elevação da multa pelo magistrado de singela instância, sendo o valor arbitrado proporcional as circunstâncias do caso em análise.

No que diz respeito a incidência de juros sobre o valor das astreintes, nota-se que essas aplicáveis como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer e são efetivamente devidas pela inadimplência/mora do devedor, a incidência de juros moratórios sobre a astreintes caracteriza
bis in idem
, conforme entendimento do STJ abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR NA PESSOA DO ADVOGADO. JUROS DE MORA NO CÁLCULO DE ASTREINTES.

I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II – Segundo orientação desta Corte, firmado em recurso submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, suficiente apenas a intimação do devedor na pessoa de seu advogado para o cumprimento da sentença.

III – Não incidem juros de mora sobre a multa cominatória decorrente de sentença judicial impositiva de obrigação de fazer por configurar bis in idem. Precedentes desta Corte.

IV – Recurso Especial provido em parte.

(STJ - REsp 1699443/PB 2016 RELATOR: MINISTRA REGINA HELENA COSTA Data do Julgamento: 08/02/2018).

Portanto, não há incidência de juros moratórios até o término do prazo para pagamento do valor devido pelo descumprimento da obrigação de fazer, que ocorre após a intimação do devedor para pagamento.

Todavia, a título de observação, os cálculos apresentados pela recorrida aparentemente somente fizeram incidir juros de mora após o prazo fixado para cumprimento da obrigação.

Por fim, há que se ressaltar que o magistrado de singela instância determinou, em 25/04/2019, o imediato bloqueio dos valores até então devidos a título de astreintes e essa data foi reconhecida como limite para incidência das astreintes pelo acórdão ora embargado.

O valor da obrigação naquele momento, alcançava o patamar de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais),
e sobre essa quantia não devem incidir

juros
e
correção
monetária,
uma vez que esses são de responsabilidade do devedor até a data do bloqueio e transferência do valor para a conta judicial, sendo que, após essa data, os encargos de mora são devidos pela instituição financeira depositária, pois permanece com o valor à sua disposição, utilizando-se dele para investimentos, cabendo-lhe arcar com a contraprestação.

Em sendo assim, com relação a suscitada omissão relativa a análise da não incidência de juros de mora e correção monetária sobre o valor bloqueado judicialmente, prospera a irresignação do embargante, porque, de fato, não constou do acórdão essa ressalva.

Diante das considerações expostas, impõe-se acrescentar ao v. acórdão que consta no ID 3396694:

9. Não deve ocorrer a incidência de juros moratórios sobre o valor das astreintes, até o término do prazo para pagamento do valor devido pelo descumprimento da obrigação de fazer, que ocorre após a intimação do devedor para pagamento.

10. O magistrado de singela instância determinou, em 25/04/2019, o imediato bloqueio dos valores até então devidos a título de astreintes e essa data foi reconhecida como limite para incidência das astreintes pelo acórdão ora embargado. O valor da obrigação naquele momento, alcançava o patamar de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais),
e sobre essa quantia não devem incidir

juros
e
correção
monetári
a.

Isto posto, nos termos da fundamentação retroaduzida,
CONHEÇO
e
CONFIRO
PARCIAL
PROVIMENTO
aos embargos de declaração, aclarar o v. acórdão recorrido no sentido excluir a cominação de juros moratórios sobre o valor das astreintes até o término do prazo para pagamento do valor devido, bem como, para excluir a incidência de juros e correção monetária sobre a quantia de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), bloqueada judicialmente pelo magistrado de singela instância.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO EM RELAÇÃO A MAJORAÇÃO DA MULTA EFETIVADA PELO MAGISTRADO DE SINGELA INSTÂNCIA – JUROS SOBRE ASTREINTES – INDEVIDOS – INCIDÊNCIA APENAS APÓS O PRAZO PARA PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR BLOQUEADO JUDICIALMENTE EM RAZÃO DAS ASTREINTES - ACÓRDÃO ACLARADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Em relação a impugnação à majoração da multa levada a efeito pelo magistrado de singela instância durante a tramitação do processo, nota-se que há uma indevida tentativa de inovação recursal em sede de embargos de declaração, uma vez que na peça de interposição do recurso não há discussão relativa a suposta impropriedade da elevação da cominação. Ademais, restou claro no
decisum
que as condições materiais para realização do procedimento se implementaram apenas em 25/04/2019, de modo que, verifica-se que foi a própria recalcitrância do recorrente que justificou a elevação da multa pelo magistrado de singela instância, sendo o valor arbitrado proporcional as circunstâncias do caso em análise.

2
.
No que diz respeito a incidência de juros sobre o valor das astreintes, nota-se que essas aplicáveis como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer e são efetivamente devidas pela inadimplência/mora do devedor, a incidência de juros moratórios sobre a astreintes caracteriza
bis in idem.
Portanto, não há incidência de juros moratórios até o término do prazo para pagamento do valor devido pelo descumprimento da obrigação de fazer, que ocorre após a intimação do devedor para pagamento.

3.
Por fim, há que se ressaltar que o magistrado de singela instância determinou, em 25/04/2019, o imediato bloqueio dos valores até então devidos a título de astreintes e essa data foi reconhecida como limite para incidência das astreintes pelo acórdão ora embargado. O valor da obrigação naquele momento, alcançava o patamar de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), e sobre essa quantia não devem incidir juros e correção monetária, uma vez que esses são de responsabilidade do devedor até a data do bloqueio e transferência do valor para a conta judicial.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido para aclarar o v. acórdão recorrido no sentido excluir a cominação de juros moratórios sobre o valor das astreintes até o término do prazo para pagamento do valor devido, bem como, para excluir a incidência de juros e correção monetária sobre a quantia de

R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), bloqueada judicialmente pelo magistrado de singela instância.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração para, no mérito, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.